Tribunal: TJBA
Processo: 8001170-02.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001170-02.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVAN PINHEIRO DA SILVA, CAIO HENRIQUE FERREIRA MIRANDA

EMENTA
Direito Administrativo. Apelação cível. Servidor público municipal. Cobrança de verbas salariais (salário mensal e 13º). Ônus da prova. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente ao pagamento de salário referente ao mês de dezembro de 2020 e do 13º salário do mesmo exercício, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devido ao servidor o pagamento das verbas salariais pleiteadas, diante da ausência de comprovação do adimplemento pelo ente público; e (ii) saber se o inadimplemento dessas verbas enseja, por si só, indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Compete ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabendo ao Município demonstrar o efetivo pagamento das verbas salariais, o que não ocorreu, sendo devidas as parcelas reclamadas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4.

O inadimplemento de verbas salariais, embora reprovável, não enseja automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não restou evidenciado nos autos, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, IV; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000845-74.2017.8.05.0133, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 11.02.2020; TJBA, Apelação nº 0000013-96.2012.8.05.0055, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 15.11.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.